Tribunal: TJES
Processo: 5020966-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020966-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON PEREIRA MOTTA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020966-18.2025.8.08.0035
ORIGEM:

J
uízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDOS:
MILTON PEREIRA MOTTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1. A ação trata de contratos de empréstimos consignados realizados em nome da parte autora, a qual alega que não realizou nenhum negócio com a parte ré. Afirma que recebeu valores não solicitados em sua conta a respeito do negócio jurídico consignado. Requer a inexistência da relação consumerista.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistentes os negócios jurídicos firmados em nome da parte autora e determinar a restituição dos valores debitados, bem como indenização por danos morais.

3. A instituição financeira
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada existente e válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação inexistente ou declarada sua regularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em relação à preliminar de falta de interesse de agir renovada no recurso inominado adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

6. A análise dos autos revela, como bem mencionado no ato sentencial, a insuficiência documental por parte da ré, ora recorrente. Verifica-se que a instituição ré apresentou o contrato apenas com documento pessoal, entretanto, diante de tantas fraudes em negócios dessa natureza, tais elementos são insuficientes para confirmar o negócio. Logo, não há qualquer prova de que houve o repasse de informações necessárias à parte autora, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. Ademais, a parte autora menciona que recebeu valores da parte ré, mas que não solicitou, assim, entende-se que a parte não desejou o empréstimo, caso contrário, se beneficiaria dele.

7. Nesse contexto, oportuno salientar que eventual fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição ré, pois não lhe é permitido transferir ao consumidor os riscos de sua atividade. Trata-se da aplicação da teoria do risco do empreendimento (Súmula 479 do STJ), segundo a qual aquele que aufere lucro com uma atividade deve suportar os danos dela decorrentes.

8. Nota-se que, consoante acerto do ato sentencial, a compensação de valores foi rejeitada. Isto porque não houve comprovação no sentido de que a parte autora, ora recorrida, teria recebido e usufruído os valores a título de empréstimo. Daí, é correta a decisão que impede a compensação, na medida em que falta nos autos o critério objetivo do instituto da compensação que se refere à reciprocidade de dívidas, até porque não demonstrado que a parte consumidora teria recebido a quantia objeto dos autos.

9. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Mariana A. Ronconi Campana

Juíza Leiga

-
VOTO
-

Homologo o projeto de voto, nos termos legais.

Gustavo Henrique Procópio Silva

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)